Tribunal: STF
Processo: HC 183636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Guilherme Gouvea Picolo, em favor de Luis Fernando Rodrigues Nascimento, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 546.658/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUIS FERNANDO RODRIGUES NASCIMENTO apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000004-08.2018.8.26.0616. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade aos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 118): 
    O réu não poderá recorrer em liberdade. Com efeito, comprovada a materialidade e autoria delitiva, bem como considerando a violência empregada no crime de roubo, que causa enorme temor na sociedade, recomenda a manutenção da prisão preventiva com o fim de se garantir a ordem pública, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. 
    A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida "para reduzir o percentual aplicado em relação às majorantes, o que resultou na pena do roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa somadas as reprimendas da corrupção de menores, 02 (dois) anos de reclusão, totalizando na sanção penal de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantida no mais a r. sentença". 
    […]
    Novamente, o Tribunal de origem manteve a negativa do benefício de recorrer em liberdade nos seguintes termos (e-STJ fls. 29/30): 
    Não é o caso de se revogar a prisão preventiva, uma vez que ainda presente os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312, do Código de Processo Penal, com o fim de se garantir a ordem pública. Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido, agora com sentença condenatória, quando materializada a culpabilidade e a consequente aplicação da pena, ser solto, especialmente no caso em tela, onde, repito, presentes os requisitos da prisão cautelar. [...]. Além disso, consoante entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência de prisão provisória, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. 
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em breve síntese, a impossibilidade de determinação da execução provisória da pena, tendo em vista o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia por ocasião do julgamento da ADC n. 43. 
    Alega, ainda, "falta de uma justificativa ou argumento contemporâneo para manutenção de prisão preventiva" (e-STJ fl. 5). 
    Requer, assim, a concessão da ordem para permitir que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 
    O pedido liminar foi por mim indeferido (e-STJ fls. 220/222). 
    Informações prestadas (e-STJ fls. 228/257 e 260/261), esclarecendo que a defesa interpôs recursos especial e extraordinário, tendo o primeiro sido inadmitido no juízo de prelibação, e o segundo negado seguimento quanto ao Tema n. 660, do STF, não tendo sido, no mais, admitido. Em seguida, a defesa interpôs agravos, os quais foram remetidos às Cortes Superiores. (eDOC 21)
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou entendimento no sentido de que a pena não pode ser executada provisoriamente, nos termos resumidos na extração de ata de julgamento a seguir:
    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme.
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF.
    Nesse sentido, concluiu-se, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva, o que é o caso dos autos.
    É o que se vê da decisão impugnada:
    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao paciente. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
    [...]
    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida para o resguardo da ordem pública, em decorrência da periculosidade do paciente e do modus operandi da conduta narrada, consistente em roubo cometido com violência exercida por meio do emprego de arma e concurso de pessoas (inclusive facilitando a corrupção de menor de idade), tendo o paciente rendido a vítima, que era motorista de UBER e conduzia seu veículo com a finalidade de atender uma chamada, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
    […]
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 
    Vê-se, da leitura do excerto acima, que o paciente está preso em razão de prisão processual e não em virtude execução provisória da pena.
    Ademais, a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente